Tribunal: TJDFT
Processo: 0747229-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0747229-06.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A AGRAVADO: PAULO CEZAR TARCHETTI RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A. contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia, nos autos da ação de obrigação de não fazer 0704934-45.2024.8.07.0002 ajuizada por PAULO CEZAR TARCHETTI, que deferiu, em parte, o pedido de antecipação de tutela, nos seguintes termos (ID 214359775, de origem): Tratam os autos de ação de obrigação de não fazer ajuizada por PAULO CEZAR TARCHETTI contra NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A. O autor pleiteia o deferimento de tutela de urgência, no sentido de que a ré se abstenha de promover o corte no fornecimento de energia elétrica à sua unidade consumidora, a cobrança relativa ao Termo de Ocorrência de Inspeção anexo à inicial e a negativação de seu nome. Para tanto, aduz que; a) a ré, por intermédio de preposto, confeccionou um Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), no qual teria sido consignada que o medidor teria sido encontrado com avaria (violação de lacre da tampa); b) em decorrência disso, a ré teria emitido uma fatura acumulada no valor de R$ 60.489,49 (sessenta mil quatrocentos e oitenta e nove reais e quarenta e nove centavos). DECIDO. Posta a questão nesses termos, é preciso pontuar que o art. 300 do Código de Processo Civil, ao disciplinar a chamada tutela de urgência, condicionou seu deferimento à presença de elementos reveladores da probabilidade do direito subjetivo invocado, aliada ao perigo de dano de difícil ou improvável reparação. No caso, tenho por configurados tais pressupostos, ao menos em parte. Muito embora a ré tenha a prerrogativa legal de efetuar o cálculo de recuperação de receita e promover a cobrança dos valores pretéritos, com base na estimativa de consumo, em casos de constatação de irregularidade, isso não lhe confere a prerrogativa de condicionar a manutenção do serviço ao pagamento da fatura, nesses termos, produzida. Isso porque o art. 357 da Resolução n. 1.000, de 7 de dezembro de 2021, da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) só permite que as concessionárias de energia elétrica interrompam o fornecimento do serviço em razão do não pagamento das faturas tornadas exigíveis nos últimos 90 (noventa) dias. O valor cobrado supera, em muitas vezes, as faturas dos últimos três meses, motivo pelo qual entendo que a probabilidade do direito do autor está presente. Não é outro o entendimento da jurisprudência sobre o tema: ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO OCORRÊNCIA. CEB. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DÉBITOS PRETÉRITOS. MANUTENÇÃO DO CORTE. ILEGITIMIDADE. (...) 4. Ainda que tenha sido legítimo o corte do fornecimento de energia elétrica em razão do inadimplemento, havendo o pagamento das faturas recentes, vencidas nos últimos 90 dias, impõe-se o restabelecimento do serviço. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1293817, proferido no julgamento da apelação cível 07043111120208070005, em que atuou como relator o Desembargador Sandoval Oliveira, da 2a Turma Cível. Data de julgamento: 21/10/2020. Publicação no PJe: 29/10/2020. Sem página cadastrada.) Assim, para adequar a sua postura contratual à lei, a ré deve dissociar o montante da recuperação da receita apurada em conformidade com os critérios legais do valor do consumo verificado a partir da instalação do novo medidor. Do contrário, ela estará, por via transversa, se investindo no direito de promover a suspensão do serviço com base em débitos anteriores a 90 (noventa) dias, o que vai de encontro à disposição legal atinente à matéria, nos termos há pouco destacados. Não vejo, porém, como estender a medida ao pleito de proibição de cobrança e negativação do nome do autor. Isso porque gozam de relativa presunção de veracidade os cálculos elaborados pela ré a título de recuperação de receita. Ademais, não foi possível divisar, prima facie, qualquer irregularidade no TOI confeccionado pela ré. Impõe-se, com isso, o acolhimento parcial do pleito antecipatório. ISTO POSTO: 1) DEFIRO, pois, em parte, a tutela de urgência e determino à ré que se abstenha de efetuar a suspensão do serviço de fornecimento de energia elétrica à unidade do autor, situada no Núcleo Rural Alexandre Gusmão, Chácara 3 101 RSG - UC n. 457379, identificação n. 470.082-1. Para tanto, ela deverá dissociar os valores apurados a propósito da importância relativa aos serviços efetivamente prestados a partir da instalação do novo medidor de energia na unidade consumidora. Caso a interrupção do serviço já tenha se consumado, a ré deverá, em 72 (setenta e duas) horas, restabelecer o fornecimento da utilidade, sob pena da incidência em multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais). Para o caso de descumprimento da obrigação de não fazer ora imposta à ré, instituo multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). 2) Cite-se a parte ré, que disporá do prazo legal (15 dias) para oferecer resposta, sob pena de revelia (perda do prazo para apresentar defesa) e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial. Intimem-se. Em suas razões recursais (ID 65856565), a agravante defende a legalidade da suspensão do fornecimento de energia, sob o argumento de que o agravado está inadimplente, devendo realizar o depósito dos valores em aberto para, então, fazer jus ao serviço de energia elétrica. Sustenta que os requisitos para a concessão de efeito suspensivo se encontram presentes, uma vez que as alegações apresentadas demonstram a fumaça do bom direito, além de que a decisão agravada poderá resultar em constrangimento patrimonial. No mérito, requer a reforma da decisão agravada para condicionar os efeitos da medida liminar ao pagamento das faturas contestadas, vencidas e vincendas. Preparo recolhido (ID 65864666). É o relatório. Decido. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento encontra-se prevista no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil[1] e está condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (arts. 300 e 995, parágrafo único, do CPC[2]). Também é indispensável a demonstração do periculum in mora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. O exame perfunctório revela que a pretensão liminar buscada pela agravante não atende aos aludidos pressupostos. Analisando-se a narrativa fática e os elementos probatórios que amparam a pretensão recursal, verifica-se que não se encontram presentes os requisitos constitutivos para a concessão do efeito suspensivo vindicado. Vale anotar que a relação jurídica discutida nos autos se sujeita às normas do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que, de um lado, se encontra o consumidor, destinatário final do serviço de energia elétrica e, de outro, a concessionária, fornecedora do serviço púbico de energia elétrica.[3] Assim, ao menos nessa sede de cognição sumária e não exauriente, não se constata a probabilidade do direito alegado pela agravante. Com efeito, a confecção de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) e a cobrança acumulada de valores decorrentes de cálculo de recuperação de receita, sob a premissa de irregularidade no medidor da propriedade do agravado, não confere à agravante a prerrogativa de interromper o fornecimento de energia. Essa conduta, pelo que se observa, mostra-se aparentemente abusiva, porquanto sujeita o consumidor, em caso de inadimplemento, à interrupção do fornecimento de energia em decorrência de débitos pretéritos, superiores a 90 (noventa) dias, em manifesta violação à Resolução n. 1000, de dezembro de 2021, da Agência Nacional de Energia Elétrica – Aneel, que somente permite a suspensão do fornecimento de energia elétrica em caso de atraso no pagamento das faturas recentes. Assim dispõe o art. 357, in verbis: Art. 357. É vedada a suspensão do fornecimento após o decurso do prazo de 90 dias, contado da data da fatura vencida e não paga, sendo permitida depois desse prazo apenas se ficar comprovado que o impedimento da sua execução decorreu de determinação judicial ou outro motivo justificável. Correta a decisão agravada no sentido de que os valores cobrados após a instalação do novo medidor devem estar dissociados do montante da recuperação da receita apurada. Nesse cenário, há de se observar que a decisão agravada, ao menos nesse momento, encontra suporte na orientação jurisprudencial adotado por esta eg. Corte de Justiça, em situação semelhante à dos autos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO ORDINÁRIA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SERVIÇO ESSENCIAL. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO. DÉBITOS PRETÉRITOS. FATURA ÚNICA. IMPOSSIBILIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DEMONSTRADA. (...) 2. O artigo 357 da Resolução n. 1.000/21, da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL),veda a suspensão do fornecimento de energia elétrica após o decurso do prazo de 90 (noventa) dias, contado da data da fatura vencida e não paga, salvo quando comprovado impedimento da sua execução por determinação judicial ou outro motivo justificável. 2.1. A jurisprudência desta e. Corte tem entendimento firmado acerca da impossibilidade de interrupção do fornecimento de energia elétrica visando à recuperação de débitos pretéritos, vedando, ainda, a cobrança desses valores em fatura única. Precedentes. 2.2. Segundo a jurisprudência reiterada do Superior Tribunal de Justiça, apenas a inadimplência atual autoriza a interrupção da prestação do serviço público, porquanto o corte no fornecimento não pode ser utilizado como mecanismo que vise a compelir o pagamento de débitos pretéritos em nome do usuário. 3. Hipótese em que a consumidora demonstra que o corte no fornecimento de energia se deu de maneira ilegal, pois decorreu de inadimplemento de débitos pretéritos cobrados conjuntamente com o atual, em fatura única, evidenciando a probabilidade do direito autoral. (...) 5. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1696534, 07030355220238070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/5/2023, publicado no PJe: 12/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por outro lado, depreende-se que também não restou demonstrado o perigo de dano irreparável, já que a agravante possui outros meios de cobrar os valores pretéritos, referentes ao período em que o medidor apresentava avaria. A própria Resolução da ANEEL 1.000/2021 permite o parcelamento do débito mediante solicitação do usuário. Com isso, percebe-se que o pedido formulado pela agravante, na verdade, repercute sobre a matéria de mérito, e que só poderia ser eventualmente antecipado em caso de robustos elementos que demonstrassem a verossimilhança em suas alegações, o que não ocorre na espécie. Diante dessas constatações sumárias, verifica-se não estarem presentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela antecipada recursal. Registre-se, todavia, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Diante do exposto, porquanto ausentes os requisitos exigidos no art. 995 do Código de Processo Civil, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 06 de novembro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. [3] 1) A relação entre concessionária de serviço público e o usuário final para o fornecimento de serviços públicos essenciais é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor - CDC. (Jurisprudência em Tese do STJ. Edição 74, disponibilizada em 08.02.2017)